Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.
3. Procede-se ao saneamento de contradição existente quanto ao índice de correção aplicável ao crédito exequendo.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.